Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes nos autos para a condenação ou a desclassificação para consumo pessoal; (ii) a possibilidade de avaliar negativamente a conduta social na primeira fase da dosimetria; (iii) eventual incorreção na sentença quanto à aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006; e (iv) a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. O crime de tráfico de drogas é perigo abstrato, não necessitando de resultado naturalístico para sua concretização e dispensando-se a presença de dolo específico, entretanto, é necessário demonstrar que a droga apreendida em quantidade se destina à difusão ilícita.
4. No caso, embora o réu estivesse em posse de porções de drogas, não se comprovou, de forma indene de dúvidas, a prática de comercialização, sendo insuficientes os elementos probatórios para sustentar a condenação pelo artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. A ausência de denúncias específica em desfavor do acusado, abordado sem instrumentos típicos do tráfico, com pequena quantidade de droga, bem como a inexistência de registro de filmagens da suposta transação e a negativa do suposto comprador quanto à aquisição do entorpecente, em juízo, fragilizam sua condenação, sendo imperiosa a desclassificação para o tipo de porte para consumo pessoal (artigo 28, Lei no 11.343/2006).
6. No preceito secundário do tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não há cominação de pena privativa de liberdade, de maneira que o fato do réu ter ficado preso durante toda a instrução, em medida mais gravosa do que aquele previsto para o tipo penal desclassificado, impõem-se a declaração da extinção de sua punibilidade pelo cumprimento de pena mais severa.
IV – Dispositivo:
7. Recurso da Defesa parcialmente provido, com expedição de alvará de soltura. Recurso do Ministério Público prejudicado.